Tribunal: TJDFT
Processo: 0739717-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739717-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE DE PAULO SOBRAL AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por VICENTE DE PAULO SOBRAL contra a decisão proferida na ação declaratória promovida contra a AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, que indeferiu a tutela de urgência consistente em obter a suspensão dos efeitos jurídicos do contrato de empréstimo, a proibição de cobrança por qualquer meio, o cancelamento dos registros no SPC e SERASA, bem como a suspensão a tramitação da ação monitória. A decisão agravada inferiu integralmente o pedido liminar (ID 171534870, dos autos de referência). Nas razões recursais, o agravante relata que foi vítima de fraude bancária decorrente de falha no sistema de segurança da agravada. Afirma que não contratou cédula de crédito bancário e que registrou boletim de ocorrência (n. 2.310/2023-0) para fins de apuração do crime de denunciação caluniosa. Aduz que é réu em ação monitória fundada no fraudado empréstimo, datado de 23/01/2023. Aponta que o contrato apresentado pela agravada contém diversas inconsistências (valor, número celular, endereço, e-mail). Assevera que a entidade que reconheceu a assinatura eletrônica como autêntica, não é credenciada pelo ICP-Brasil. Ao final, requer, em antecipação da tutela recursal, a imediata suspensão dos efeitos jurídicos do contrato, a proibição da ré de promover cobrança por qualquer meio, o cancelamento dos registros no SPC, SERASA e TJDFT, e para suspender a tramitação da ação monitória n. 0705309- 44.2023.8.07.00014, que tramita no Juízo Cível do Guará/DF. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para a sua concessão, o direito vindicado deve estar evidenciado mediante prova sumária e deve haver indicativos de que a demora natural na sua definição, na via da ação, poderá causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o agravante ajuizou ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c indenizatória em desfavor da Aymoré, Crédito, Financiamento e Investimento S/A. Afirma que foi vítima de fraude bancária e que está sendo cobrado indevidamente por dívida no valor de R$63.500,00, que não contraiu. Sustenta que não firmou nem assinou, ainda que eletronicamente, o contrato de cédula de crédito bancário n. 000000200337713584000. Em que pese o arrazoado pelo agravante, os documentos colacionados aos autos não fornecem margem para que, em Juízo de análise preliminar, possam ser aferidos os requisitos balizadores da tutela recursal pretendida. Não se pode mitigar a higidez dos atos jurídicos sem que antes sejam suficientemente apuradas as razões pelas quais a parte se insurge, ainda mais quando se pleiteia provimento jurisdicional provisório e, em regime de urgência, para suspender a cobrança de valores aos quais se obrigou a pagar mensalmente, conforme consta do contato de mútuo bancário (ID 167647451, dos autos de referência). Vislumbra-se, na espécie, a necessidade de instauração do contraditório e da ampla defesa, a fim de verificar o envolvimento da instituição financeira agravada na operação fraudulenta noticiada. E nesses termos, importa frisar que a via recursal do agravo não se mostra adequada para esse fim, por ser de cognição sumária. Neste sentido, deve ser mantida inalterada a r. decisão impugnada, uma vez que não restou comprovada a probabilidade do direito, tampouco o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, que são requisitos cumulativos necessários para o deferimento da liminar vindicada. Em verdade, na fase prematura em que se encontra o feito principal, inexiste demonstração sobre a aferição de vantagem indevida pela instituição agravado com a possível fraude bancária. Feita esta consideração, o r. decisum também é prudente. Sobre o tema, confira-se precedente deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DA DÍVIDA E DA INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE DEVEDORES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 3. A ausência de prova concludente sobre o motivo que ensejou a inscrição do nome da agravante em cadastro de inadimplentes, além da incontroversa presença de débitos em nome da agravante, impossibilita a antecipação dos efeitos da tutela em sede de agravo de instrumento, tendo em vista que a comprovação das dívidas, bem como da responsabilidade das partes, requer dilação probatória e conclusão da fase instrutória dos autos principais, com a instauração do efetivo contraditório. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1235012, 07251622320198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 12/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, dada a ausência dos requisitos autorizadores da medida de urgência postulada, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator